Tribunal: STF
Processo: Rcl 61027
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada sob alegação de afronta ao quanto decidido por esta Corte na ADPF 828. (eDoc1, p.2).



    Narra-se que, na origem, foi ajuizada ação de reintegração de posse, com pedido liminar, pela ora beneficiária, em face de pessoas desconhecidas,visando a desocupação de imóvel. Informa-se que “ao apreciar o pedido liminar, o Juízo reclamado deferiu-o, determinando a reintegração de posse em favor da autora e a citação dos réus.” (eDoc 1, p.2)



    Noticia o reclamante que ”no dia 12/07/2023, às 09h00, foi realizada reunião preparatória para execução do mandado, na sede do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, todavia, não se fizeram presentes nenhum dos representantes do Poder Público Executivo estadual e municipal, conforme ata em anexo. 



    A Defensoria Pública, preocupada com a execução do mandado judicial sem prévio planejamento para realocação das pessoas atingidas, oficiou à Comissão de Conflitos Fundiários do TJMA, solicitando a realização de inspeção judicial e audiência de mediação (Ofício n°. 249/2023 – NMDF/DPE/GAB ERAR) e à Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS, para a realização de visita e elaboração de estudo social, avaliando-se a necessidade de inclusão das famílias em aluguel social, antes da execução da ordem judicial (Ofício nº 250/2023/NRMDF/GAB/ERAR). 



    Outrossim, o Núcleo Psicossocial da Defensoria Público visitou a comunidade em 19/06/2023 e confeccionou relatório social, demonstrando que existem cerca de 56 famílias habitando no local (ID 97062861).



      Não obstante, para surpresa da reclamante, o Juízo reclamado, em despacho proferido em 13/07/2023, sem apreciar os pedidos de apresentação de plano de realocação, determinou a expedição de novo mandado de reintegração para cumprimento imediato.



      Portanto, a decisão guerreada, que sequer fez menção à ADPF nº 828/DF, desrespeitou-a e afrontou o seu conteúdo, sendo capaz de ensejar grave violação de direitos humanos” (eDoc1, p.4).



    Requer-se liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 0814648-90.2023.8.10.0001 e, no mérito, seja cassada para que se “atenda aos requisitos da decisão cautelar da ADPF nº 828/DF, assegurando-se a dignidade da pessoa humana com a destinação destas famílias em moradias digna”.



    O feito foi distribuído à Presidência em 19.07.2023, que solicitou informações tendo estas sido juntadas em 31.07.23, no e-doc 20. Conclusão a esta relatoria em 1º.08.2023.



    Em 2 de agosto de 2023 determinei a emenda à inicial e posterior instrução do feito.



    A Emenda foi apresentada no eDoc 23.



    As informações foram prestadas no eDoc 27, noticiando o juízo reclamado haver suspendido a ordem de reintegração:



    “(...) Importante mencionar que este juízo decidiu, por cautela, suspender o cumprimento da reintegração de posse concedida na decisão de ID nº 88311555. Isso porque, apesar de não haver nenhuma obrigação legal para tanto, caso a liminar em reclamação constitucional seja concedida posteriormente ao cumprimento da tutela antecipada que deferiu a reintegração de posse do autor, o prejuízo aos requeridos seria muito maior do que o prejuízo ao autor, caso o cenário fosse o contrário. Dessa forma, este juízo achou por bem suspender os efeitos da decisão que concedeu a reintegração de posse até a análise da liminar em reclamação constitucional a fim de evitar quaisquer prejuízos posteriores aos requeridos e em cumprimento ao princípio da proporcionalidade.”



    Citada, a parte beneficiária quedou-se inerte conforme certidão do eDoc 32.



    A Procuradoria-Feral da República emitiu parecer pela procedência parcial da reclamação conforme a seguinte ementa (eDoc 34):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 828- MC/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO À MORADIA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELAS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA AOS PARÂMETROS FIXADOS NA ADPF 828/DF QUANTO AO REGIME DE TRANSIÇÃO DAS OCUPAÇÕES COLETIVAS IRREGULARES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO”



    É o relatório. Decido.



    Após o deferimento da medida liminar na ADPF 828, outras tutelas provisórias incidentais foram sido submetidas a referendo do plenário prorrogando o prazo de vigência das suspensões de desocupações segundo critérios especificados em cada uma das decisões. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828.



    Naquela assentada, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Decidiu-se ainda que no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    Transcrevo da ADPF 828 TPI-Quarta:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.  



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.  



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida.”  



    A ocupação de que trata a ação de reintegração de posse da qual se originou a presente reclamação trata de situação coletiva.



    Rememoro que a medida cautelar na ADPF fora parcialmente deferida anteriormente para manter a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. 



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Não obstante a superveniência de decisão na ADPF 828, que determinou a retomada do regime legal de desocupação, possa ter suscitado dúvidas quanto à possibilidade de retorno do cumprimento das execuções suspensas, há ainda que se observar o regime de transição ali estabelecido no que diz respeito às ocupações coletivas, inclusive naquela que é objeto da presente reclamação.



    Sendo assim, não há óbice à retomada das determinações de desocupação, mesmo coletivas, sendo necessário, contudo, que se observem as cautelas necessárias, tal qual estabelecido na ADPF 828.



    Desse modo, julgo parcialmente procedente a presente reclamação tão somente para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição fixado pela TPI Quarta da ADPF 828, especialmente o comando pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente